Tribunal: TJMT
Processo: 1026238-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026238-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (IMPETRANTE), RICHARDSON FERREIRA DE JESUS - CPF: 065.004.111-96 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes, dentre os quais: cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Sonny Jacyntho Taborelli da Silva em prol de
Richardson Ferreira de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003030-19.2020.8.11.0042, em trâmite no Juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente; asseverando, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, que diante dos predicados abonadores do paciente – residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução criminal a respaldar o decreto de prisão preventiva.

Registra, ainda, que o juízo de primeiro grau não fez uso de fundamentação válida ao justificar a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao caso em tela, sem perder de vista que o encarceramento imposto ao paciente se revela em descompasso com o princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no Id. 70193967. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id. 71282953, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. 71523989, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, isso, aliado ao fato de o acusado responder a outra ação penal pela prática do crime de roubo.

Eis parte das decisões invectivadas:

Vistos,

[...]

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como por sua prisão em flagrante delito na posse diversas porções análogas à substâncias entorpecentes, bem como de materiais comumente utilizadas na traficância.

Consta dos autos que na data de 08/10/2020, a VTR recebeu uma denúncia anônima de que no Lava Jato do Anselmo, no bairro Campos Elisio estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Ao se deslocarem no local, foi realizada a abordagem nas pessoas que ali se encontravam, não sendo encontrado nenhum material ilícito. Todavia, ao serem realizadas as buscas no local, a guarnição encontrou 04 unidades de substância análoga a pasta base em pedras; 35 unidades de substância análoga a pasta base em “trouxas”; 07 unidades de substância análoga a cocaína em “trouxas”; 25 unidades de substância análoga a maconha em pedaços; 03 rolos de filme plástico; 01 colher com vestígios de entorpecentes; 02 facas de serra com vestígios de entorpecentes; 01 tesoura e 01 balança de precisão.

O laudo pericial no 3.14.2020.70125-01 contatou resultado das substâncias descritas nos itens “A”; “B; “C”; “E”; “F”; “G” e “H” testaram positivo para presença de
cocaína;
o item “D” testou positivo para ácido bórico e o item “I” testou positivo para presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

O acusado responde a outros processos, inclusive um por tentativa de latrocínio junto a 5a Vara Criminal desta Capital. Outrosssim, a quantidade apreendida no caso em tela é significativa e justifica o preenchimento dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o
fumus comissi delicti
, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e do depoimento dos policiais condutores, e o segundo requisito,
periculum libertatis
, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

É certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o
“in dubio pro societate”,
ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Desta forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
RICHARDSON FERREIRA DE JESUS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...].

(Id. 40957803 - APF 1003030-19.2020.8.11.0042).
Destaques no original

Vistos etc.

[...]

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
(76,87g de cocaína e 245,27g de maconha)
(Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT
[1]

), além de petrechos.

Agregado a isso, saliento que o autuado é renitente na prática delitiva, já que responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo nesta Comarca (Código n° 506234),

Logo, tenho que tal fato reforça a necessidade de se manter decretada sua prisão, como medida para conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PACIENTE RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA – INCREPADO QUE OSTENTA VASTA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, INCLUSIVE POR CRIMES DA MESMA NATUREZA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS NORMATIVOS EVIDENCIADOS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – 2. VIABILIDADE DA SOLTURA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – ENCARCERADO DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – PACIENTE QUE SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AO PACIENTE RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA E CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM. 1. O fato de o paciente Rodrigo responder a outras ações penais, também por crimes correlatos ao narcotráfico, gera a conclusão de que embora com tenra idade, é sujeito perigoso ao meio social, indicando a possibilidade de, uma vez solto, voltar a delinquir, a justificar a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Assim, uma vez que bem evidenciadas a necessidade e adequação da medida segregatícia para salvaguarda da ordem pública, impede-se considerar a possibilidade de substituir o encarceramento por quaisquer das medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP a teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, visto que, a toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparenta possuir o increpado e garantir que, em liberdade, não volte a cometer crimes. 2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente Carlos Eduardo, que possui apenas 18 anos, é primário, sem qualquer outro registro criminal, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita, uma vez que tais fatores concretos demonstram que este não possui uma periculosidade social, a tornar suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, a teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. (N.U 1007704-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Com isso, friso que apesar do autuado ser detentor de bons predicados subjetivos, tais requisitos não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido em questão,
MANTENDO
a prisão cautelar de
RICHARDSON FERREIRA DE JESUS.

[...].

(Id. 42917328 - APF 1003030-19.2020.8.11.0042).
Destaques no original

Verifica-se, pois, dos pronunciamentos judiciais acima transcritos, que a autoridade policial recebeu uma denúncia anônima de traficância no Lava Jato de propriedade do paciente e, em diligências no local, localizaram na sua posse: 4 (quatro) unidades de substância análoga a pasta-base em pedras; 35 (trinta e cinco) unidades de substância análoga a pasta-base em “
trouxas
”; 7 (sete) unidades de substância análoga a cocaína em “
trouxas
”; 25 (vinte e cinco) unidades de substância análoga a maconha em pedaços; 3 (três) rolos de filme plástico; 1 (uma) colher com vestígios de entorpecentes; 2 (duas) facas de serra com vestígios de entorpecentes; 1 (uma) tesoura e 1 (uma) balança de precisão.

É imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Negritamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado recentemente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

De outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro
, no que tange à afirmação segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Richardson Ferreira de Jesus
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021